Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo de Instrumento no 1016014-30.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Poconé
Agravado: Washington Diego do Carmo
Ação principal: 1002794-75.2021.8.11.0028 – Comarca de Poconé/MT.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento distribuído no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde a Desembargadora relatora declinou a competência para julgados o Agravo para Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão de ter sido atribuído à causa o valor R$ 1.100,00. A Desembargadora relatora reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a causa e determinou ao Juízo “a quo” a remessa dos autos de origem, com fulcro no art. 64, § 3o do Código de Processo Civil.
Foi concedida liminar pelo Juízo “a quo”, cuja parte dispositiva dispõe:
“Com tais considerações, DEFIRO a tutela antecipada para determinar que a Comissão Organizadora do teste seletivo 003/2021, composta pelo Prefeito Municipal e a empresa Método Soluções Educacionais, realoquem o autor para o 4o lugar e o convoquem para ocupar o cargo adquirido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.
O Município Agravante alega que Agravado ajuizou a ação visando a declaração de nulidade da convocação da candidata Alessandra Helena de Jesus e a sua realocação ao 4o lugar do processo seletivo, sob a afirmação de que havia previsão de 03 vagas para o cargo de assistência social, mas que foram convocados quatro candidatos, e que ao buscar informações descobriu que a referida candidata obteve a elevação de sua nota para 18 pontos, ultrapassando a sua nota, mas que o recurso foi intempestivo.
Afirma o Município Agravante que as alegações do Agravado não condizem com a realidade, haja vista que a candidata Alessandra Helena de Jesus, apresentou recurso tempestivamente e de forma adequada. Alega que o Juízo “a quo” não agiu com acerto a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.
Ao final requer a concessão de tutelar recursal de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a manutenção da candidata Alessandra Helena de Jesus no cargo para o qual foi aprovada no processo seletivo.
É o relatório. Fundamento e decido.
Consta na petição inicial da ação principal que havia previsão de três vagas para o cargo concorrido pelo Embargado e que este foi classificado em sétimo colocado, com 14,5 pontos. Diz que interpôs recurso administrativo e sua nota foi majorada para 17,5. Alega que a nota da candidata Alessandra Helena de Jesus era 17,5 e que esta apresentou recurso administrativo e foi majorada para 18 pontos, mas que o recurso foi intempestivo, e por meio não previsto no edital. Pretende que seja reclassificado para o quarto colocado e que a candidata Alessandra para a quinta colocação, e que seja declarada nula a convocação desta.
O Município Agravante alega nas razões recursais, em resumo, que houve apresentação, pela referida candidata, de recurso administrativo tempestivo, na forma adequada, e que por esse motivo obteve a retificação de sua nota.
Verifico que na divulgação da retificação do resultado final do processo seletivo constou na quarta classificação Alessandra Helena de Jesus com 18 pontos e na quinta classificação Washington Diego do Carmo com 17,5 pontos.
Observo que foram convocados os quatro primeiros candidatos classificados, e o Embargado que ficou como quinto classificado, não foi convocado. Se foi respeitada a ordem de classificação, em tese, não há ilegalidade em deixar de convocar candidato com classificação inferior.
Verifico que na ação principal foi determinada a designação da audiência de conciliação, mas esta ainda não foi designada, nem aberto o prazo para a apresentação da contestação.
Diante de tais alegações, a meu sentir, emerge dúvidas que deverão ser esclarecidas na fase cognitiva, para reconhecer se o recurso administrativo foi tempestivo e apresentado na forma adequada; e se a referida concorrente teve a majoração de sua nota final de forma legal, pois se a nota obtida por ela foi superior ao do Embargado este não tem direito de assumir o cargo.
Se ao contrário, a nota obtida pelo Embargado for superior à de sua concorrente, esta terá que ser exonerada, pois o cargo público é um só. A decisão judicial nada disse a respeito da candidata Alessandra Helena de Jesus, mas está implícito que a reclassificou como quinta colocada e que em consequência será exonerada.
A candidata Alessandra Helena de Jesus que, foi convocada para tomar posse poderá se manifestar nestes autos, pois o resultado do julgamento poderá prejudicá-la, com a sua exoneração, assim deve ser intimada para querendo intervir, em face ao disposto no art. 119 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”.
Neste caso, diante das dúvidas acima apontadas, entendo que deve ser concedida a liminar para suspender os efeitos da antecipação de tutela concedida, até porque, caso contrário, dois candidatos ao assumirão o mesmo cargo, com pagamentos de vencimentos duplicidade, sem previsão orçamentária, ferindo a lei de responsabilidade fiscal.
Ante o exposto, por entender, que os fatos deverão ser esclarecidos na fase cognitiva, concedo a liminar e suspendo os efeitos da decisão proferida na ação principal: 1002794-75.2021.8.11.0000, objeto do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Notifique-se a candidata Alessandra Helena de Jesus, sobre a existência da presente ação, com possibilidade de intervir como terceiro, nos termos do disposto no art. 119 do Código de Processo Civil. A notificação deverá expedida para ser entregue na Secretaria de Assistência Social de Poconé, onde deve estar exercendo o cargo que foi convocada no dia 30/07/2021, para se apresentar no prazo de 30 dias.
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 13 de outubro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator